Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000308-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. FABIANO TAGLIARI
PACIENTE:
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1002829-03.2020.811.0050 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o do Código Penal [Fato 01], com as implicações da Lei Maria da Penha; no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 [Fato 02]; e no art. 12, da Lei n.o 10.826/03 [Fato 03], tudo na forma do art. 69 c/c art. 61, inc. I, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega a nulidade da busca residencial que culminou na lavratura do auto flagrancial após apreensão de narcóticos, uma arma de fogo e munições na residência do paciente, por ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88), uma vez que não houve autorização para ingresso dos policiais na residência do increpado e este não se encontrava em situação de flagrante delito; destacando, ainda, as supostas incongruências nos depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública – demonstrando que adentraram o imóvel tão-somente com base em conjecturas quanto à ocorrência de crime de violência doméstica (de natureza não permanente) e a ausência da suposta vítima das lesões corporais à audiência de instrução e julgamento, circunstâncias que, em sua intelecção, reforçam a conclusão quanto à nulidade do flagrante e de todas as provas dele derivadas, autorizando, portanto, a suspensão da ação penal cuja instrução já se encerrou, além da concessão da liberdade provisória ao beneficiário deste writ.
Forte em tais premissas, o impetrante reclama a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de “suspender o andamento da ação penal” até o julgamento meritório deste writ pelo Colegiado, concedendo-se ao paciente a liberdade provisória, situação em que deve permanecer “até o trânsito em julgado de decisão definitiva” (sic).
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 72433989 ao ID 72433995.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação.
Nas situações em que se está diante de crimes de natureza permanente [como o tráfico de drogas e a posse ilegal de armamentos], possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias anônimas ou mesmo notícia da prática de outros crimes.
No caso em exame, a fim de afastar a situação de flagrância e eivar de nulidade os indícios de autoria que justificam o processamento da ação penal e a própria prisão cautelar do paciente, o impetrante pretende o aprofundado revolvimento de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é vedado em sede de habeas corpus, dada à cognição sumária inerente a esta ação de dignidade constitucional, de todo incompatível, pois, com dilação probatória.
Assim, em um juízo sumário dos autos, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso dos policiais no imóvel em que o paciente acautelava além das porções de substâncias entorpecentes, uma arma de fogo e munições, impossível cogitar-se de súbito de ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator